Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. OBRIGATORIEDADE DE REVISÃO DA PRISÃO A CADA NOVENTA DIAS. SITUAÇÃO FÁTICA E PROCESSUAL INALTERADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Deve ser a mantida a prisão preventiva do paciente, porque inalterados os fundamentos fáticos e processuais que a mantiveram para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal na ordem anterior.
4. A nova alegação de que o inquérito policial não se encerrou não pode servir para justificar a soltura do paciente, uma vez que não consta dos autos que ele tenha sido preso.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.